Tribunal: TJDFT
Processo: 0712642-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO/SEGURO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. SPRAVATO. USO HOSPITALAR/AMBULATORIAL. NEGATIVA ILÍCITA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS CONTIDOS NO §13 DO ART. 10 DA LEI 9.656 PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO CONTIDO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. URGÊNCIA MÉDICA. VALOR. SENTENÇA ULTRA PETITA. DECOTE DO EXCESSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Lei 14.454 que alterou a Lei 9.656 impôs, por um lado, ao médico que justifique de maneira detalhada e lastreada em robusta evidência científica sua prescrição para determinado paciente, e, por outro, que os planos/seguros de saúde analisem as justificativas apresentadas para averiguar se se ajustam ou não aos incisos I ou II do § 13 do artigo 10 da Lei 9656, não sendo mais legítimo apenas dizer que o medicamento não consta do Rol de Procedimentos da ANS.
2. No caso, a pretensão deduzida pela autora em juízo atendeu, de maneira completa, ao contido no § 13 do artigo 10 da Lei 9656, uma vez que trouxe sólido relatório médico, detalhando a história clínica da paciente, evidências científicas, além de definição de plano terapêutico, demonstrando, de maneira inequívoca, a necessidade da administração do medicamento spravato, mesmo que não contido no Rol de Procedimentos da ANS. Desse modo, a resistência do plano de saúde réu à pretensão deduzida pela autora em juízo no sentido de ser-lhe fornecido o medicamento spravato não se mostra justificada, motivo pelo qual a r. sentença deve ser mantida.
3. A negativa indevida de procedimentos/medicamentos a pacientes em situação de urgência/emergência ou que padecem de doenças graves viola, de maneira significativa, a dimensão existencial do contrato entabulado, que não se resume a mero inadimplemento contratual, o que enseja a reparação por danos extrapatrimoniais.
4. No caso, a situação clínica da autora foi qualificada como uma urgência médica pelo seu psiquiatra, o que não foi contestado pela ré, de modo que a negativa ilícita ensejou a ocorrência de danos extrapatrimoniais à autora, os quais devem ser compensados.
5. Nos termos dos artigos 322, 324 e do inciso V do artigo 292, todos do Código de Processo Civil, o pedido deverá ser certo e determinado, sendo que, nas ações indenizatórias, inclusive naquelas em que se pede dano moral, a parte autora deverá indicar o valor que pretende receber na hipótese de procedência do pedido. 5.1. Na inicial da presente demanda, a autora formulou pedido indenizatório no sentido de que almejava receber como indenização mínima o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais); e restou definido em sentença o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos danos morais reconhecidos. 5.2. Nota-se que o pedido deduzido na inicial não se ajusta às disposições contidas no Código de Processo Civil, o que impõe seja interpretado de maneira a se conformar com a normativa vigente, isto é, que a pretensão indenizatória era de R$ 8.000,00 (oito mil reais). 5.3. Nesses termos, tem-se que a r. sentença é ultra petita, porquanto condenou a ré em valor superior ao postulado, o que impõe o decote da parte excedente.
6. Indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) nas circunstâncias do caso em discussão não se mostra exagerada, despropositada sua redução.
7. Multa cominatória busca afirmar a autoridade das decisões judiciais, inibindo qualquer tentativa procrastinatória da parte que deve satisfazer a obrigação de fazer estabelecida na decisão judicial. Assim, eventual redução, sobretudo na hipótese de flagrante descumprimento (como no caso dos autos), representaria, na realidade, um incentivo e uma premiação àqueles que descumprem, de maneira deliberada, decisões judiciais, o que não pode ser admitido.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.